Tribunal: TJMT
Processo: 1022766-18.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022766-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVANTE), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ALESSANDRO NICOLI E OUTRO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1022766-18.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” de nº 1000796-80.2021.8.11.0090 onde litiga com NICOLI AGRO LTDA – ME E OUTRO; e tem tramite perante a Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 122596982 o relator não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 123888452 a suspensão dos efeitos da ordem de reintegração de posse até o julgamento do mérito do recurso ou, em caráter subsidiário, até o término da safra 2021/2022.

Contrarrazões sob ID. 129181655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA - ME nos autos da ação de Reintegração de Posse nº 1000796-80.2021.8.11.0090 que lhe move BANCO ORIGINAL S/A. Discorda a agravante de decisão Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso onde houve o deferimento de liminar. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.

A liminar pretendida foi deferida (ID 113905480).

As Contrarrazões vieram no ID 113549476 alegando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento e manutenção da decisão agravada (ID 113549476).

Diante do deferimento da liminar a parte agravada apresentou embargos de declaração (ID 115670469), o qual foi rejeitado, conforme decisão de ID 115828454).

As informações foram devidamente prestadas pelo magistrado de origem (ID 116482524).

O Banco Original apresentou Agravo Interno (ID 117716998).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça anotou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 120778492).

A parte agravante Nicoli Agro Ltda apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo desprovimento (ID 121812973).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na peça vestibular, após a prolação da decisão agravada em 14/10/2021, a parte agravante suscitou Conflito de Competência (Proc. 1019014-38.2021.8.11.0000), em face da mesma decisão, ora recorrida, o que revela que a recorrente tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 21/10/2021 (quinta-feira) (ID 106369984 - Proc. 1019014-38.2021.8.11.0000).

Como o art. 1.003, § 5º do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 22/10/2021 (sexta-feira) e findou em 16/11/2021 (terça-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 113270958), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 14/12/2021, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.” (TJMT - Agravo Interno nº 1015809-35.2020.8.11.0000 – 2ª Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 09/12/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - CAUSA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. A interposição intempestiva de recurso torna impossível o seu seguimento, competindo ao relator decidir monocraticamente.” (Número do Protocolo: 22162/2014 - Data de Julgamento: 27-05-2014 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator)

Destaca-se que vige no nosso sistema processual a teoria da ciência inequívoca, a fim de garantir efetividade e celeridade aos processos, com o objetivo principal de garantir que as partes não utilizem das formalidades prescritas nas legislações processuais como escudos impenetráveis a serviço do litigante com intuito protelatório.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1656403/SP (2016/0287055-3), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO APONTADA COMO AGRAVADA QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. PATRONO DA AGRAVANTE QUE, ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA JÁ POSSUÍA INEQUÍVOCA CIÊNCIA DE SEU TEOR, DANDO AZO, A TODA EVIDÊNCIA, AO INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.” (TJ-RJ - AI: 00134167420168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 8 VARA FAZ PUBLICA, Relator: FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 23/06/2016, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2016)

Deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – CARGA DOS AUTOS POR UM DOS ADVOGADOS SUBSCRITORES DAS RAZÕES RECURSAIS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA ANTERIORMENTE À INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação ou da juntada do aviso de recebimento da carta de intimação, enseja a ciência inequívoca da decisão. (TJ-MT - AI: 10051628320178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018)

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise do mérito recursal, devendo ser revogada a liminar anteriormente concedida neste recurso.

Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porque manifestamente inadmissível.

Derradeiramente, revogo a decisão que deferiu a liminar a parte agravante (ID 113905480), restabelecendo-se, por conseguinte, a decisão do magistrado de origem que concedeu tutela de urgência ordenando, por consequência, o imediato cumprimento da decisão.

Em tempo, diante do julgamento em questão, julgo prejudicado o recurso de agravo interno de ID 117716998.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.

Cumpra-se.”

Não obstante os argumentos postos na peça vestibular, após a prolação da decisão agravada em 14/10/2021, a parte agravante suscitou Conflito de Competência (Proc. 1019014-38.2021.8.11.0000), em face da mesma decisão, ora recorrida, o que revela que a recorrente tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 21/10/2021 (quinta-feira) (ID 106369984 - Proc. 1019014-38.2021.8.11.0000).

Como o art. 1.003, § 5º do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 22/10/2021 (sexta-feira) e findou em 16/11/2021 (terça-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 113270958), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 14/12/2021, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º do CPC.” (TJMT - Agravo Interno nº 1015809-35.2020.8.11.0000 – 2ª Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 09/12/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - CAUSA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. A interposição intempestiva de recurso torna impossível o seu seguimento, competindo ao relator decidir monocraticamente.” (Número do Protocolo: 22162/2014 - Data de Julgamento: 27-05-2014 - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator)

Destaca-se que vige no nosso sistema processual a teoria da ciência inequívoca, a fim de garantir efetividade e celeridade aos processos, com o objetivo principal de garantir que as partes não utilizem das formalidades prescritas nas legislações processuais como escudos impenetráveis a serviço do litigante com intuito protelatório.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1656403/SP (2016/0287055-3), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO APONTADA COMO AGRAVADA QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. PATRONO DA AGRAVANTE QUE, ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA JÁ POSSUÍA INEQUÍVOCA CIÊNCIA DE SEU TEOR, DANDO AZO, A TODA EVIDÊNCIA, AO INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.” (TJ-RJ - AI: 00134167420168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 8 VARA FAZ PUBLICA, Relator: FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 23/06/2016, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2016)

Deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – CARGA DOS AUTOS POR UM DOS ADVOGADOS SUBSCRITORES DAS RAZÕES RECURSAIS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA ANTERIORMENTE À INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação ou da juntada do aviso de recebimento da carta de intimação, enseja a ciência inequívoca da decisão. (TJ-MT - AI: 10051628320178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018)

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise do mérito recursal, devendo ser revogada a liminar anteriormente concedida neste recurso.

Derradeiramente, revogo a decisão que deferiu a liminar a parte agravante (ID 113905480), restabelecendo-se, por conseguinte, a decisão do magistrado de origem que concedeu tutela de urgência ordenando, por consequência, o imediato cumprimento da decisão.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022